Tribunal: TJBA
Processo: 8056763-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056763-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IDENI BISPO DE BRITO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ACÚMULO DE FUNÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. TÉCNICO E ANALISTA JUDICIÁRIO. ART. 78 DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/94. METODOLOGIA DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA CLASSE E NÍVEL FUNCIONAL DO SERVIDOR. PROPORCIONALIDADE DE 60,95% PREVISTA NO PLANO DE CARGAS E SALÁRIOS DO TJBA. LEGALIDADE. PRETENSÃO ESTATAL DE UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA SUBSTITUÍDA. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO (ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, que nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º 8056763-93.2025.8.05.0000, homologou os cálculos apresentados pela agravada IDENI BISPO DE BRITO.

2 – A controvérsia recursal limita-se a dois pontos: a correção da metodologia de cálculo das diferenças salariais devidas pela substituição de função e a observância dos consectários legais (juros e correção monetária) conforme determinado no título executivo judicial.

3 – No que concerne a metodologia de cálculo apresentada pela parte agravada, constata-se que o douto Magistrado de Primeiro Grau condenou o Estado da Bahia ao pagamento da diferença entre o vencimento da parte exequente/agravada (Técnico Judiciário) e o vencimento do cargo substituído (Analista/Subescrivão de Cartório), no período de 30/11/2017 a 30/11/2018, com fundamento no artigo 78 da Lei Estadual nº 6.677/94.

4 – O cerne da insurgência estatal reside no fato do recorrido ter aplicado o percentual de 60,95% sobre o valor do cargo de Analista correspondente à sua classe e nível funcional da época, enquanto o Estado pretende que o cálculo considere apenas o vencimento básico inicial da carreira da referida carreira, independentemente da progressão funcional já alcançada pelo servidor no cargo de origem.

5 – A pretensão não merece acolhimento. Impõe destacar que a expressão "diferença entre o seu vencimento e o vencimento do substituído" contida no título judicial deve ser interpretada de forma a garantir a equivalência salarial plena, conforme bem pontuado pelo Magistrado de origem. A estrutura de carreiras deste Tribunal de Justiça prevê uma correlação lógica e proporcional entre os cargos de Técnico e Analista dentro de uma mesma estrutura de classes e níveis.

6 – Utilizar o vencimento inicial da carreira de Analista para um servidor que já se encontra em patamares avançados na carreira de Técnico desvirtuaria a natureza da condenação por acúmulo de função, gerando um enriquecimento sem causa para a Administração Pública. A metodologia da parte agravada, ao aplicar a proporção de 60,95% (índice fixo previsto no Plano de Cargas e Salários do TJBA), assegura que a comparação salarial ocorra entre patamares equivalentes de progressão. Admitir o cálculo do Estado significaria ignorar o tempo de serviço e o desenvolvimento funcional do servidor, tratando a substituição como se o exequente fosse um ingressante na carreira, o que afronta a lógica do sistema remuneratório escalonado.

7 – Nestas condições, revela-se correta a decisão que rejeitou os cálculos da COCAP (ID 91015455) e homologou os cálculos do exequente, considerando que estes refletem com fidedignidade o proveito econômico que o servidor teria se efetivamente ocupasse o cargo de maior complexidade no mesmo estágio de sua carreira.

8 – No que tange aos juros de mora e correção monetária, o Estado da Bahia pretende que os juros incidam apenas a partir da citação e que seja aplicada a taxa SELIC de forma imediata.

9 – Ocorre que a sentença transitada em julgado que originou a presente execução, constante no ID 395919342 – autos de origem, estabeleceu critérios específicos: juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) a partir do vencimento de cada obrigação (mês a mês), conforme art. 397 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA-E. O título judicial também já previu a incidência da SELIC apenas após a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

10 – O Cumprimento de Sentença deve guardar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, instituto resguardado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. No presente caso, a agravada seguiu rigorosamente os parâmetros fixados na fase de conhecimento. A pretensão do Estado da Bahia de alterar o termo inicial dos juros para a data da citação configura tentativa de rediscutir matéria preclusa e protegida pela imutabilidade do julgado.

11 – A mora da Fazenda Pública em obrigações de trato sucessivo e natureza alimentar, como é o caso das diferenças salariais de servidores, ocorre no vencimento de cada parcela mensal não paga. Considerando que a sentença fundamentou-se expressamente a aplicação do art. 397 do Código Civil, é inviável qualquer modificação em sede de agravo de instrumento para retroceder o termo inicial à citação.

12 – Igualmente, quanto à Emenda Constitucional n.º 113/2021, o título judicial já contemplou sua aplicação prospectiva, o que foi observado nos cálculos homologados. Inexiste, portanto, qualquer excesso na aplicação dos índices de correção ou juros.

13 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8056763-93.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravada IDENI BISPO DE BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III